Tribunal: STF
Processo: MS 35965
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STF. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 543-B DO CPC/1973. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.